Tribunal: TJDFT
Processo: 0721330-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721330-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA MATSUE KISHIMOTO EMBARGADO: CLEUSA FERRARI, DANILO RINALDI DOS SANTOS JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SANDRA MATSUE KISHIMOTO (ID 52366674) contra acórdão de ID 51990727, que negou provimento ao agravo de instrumento da ora Embargante. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2023 15:22:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador